Tribunal: TJBA
Processo: 8004616-89.2024.8.05.0141
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 8004616-89.2024.8.05.0141 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE Advogado(s): MARIA CREUZA DE JESUS VIANA, WILSON MARCILIO DOS SANTOS APELADO: ADNA MANUELA GUEDES SILVA Advogado(s):GENTIL NETO SILVA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. UESB. CURSO DE MEDICINA. PROCESSO SELETIVO DE ACESSO E INCLUSÃO. INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO. ERRO MATERIAL NO “UPLOAD” DE DOCUMENTOS. DUPLICIDADE DE ARQUIVO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DIREITO À EDUCAÇÃO. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por candidata ao curso de Medicina da UESB, visando garantir sua matrícula após indeferimento de inscrição no Processo Seletivo (Edital n.º 127/2024). A impetrante, que obteve nota superior à de corte no ENEM, teve a inscrição indeferida por erro material no "upload" de arquivos, ao anexar em duplicidade o boletim de desempenho em vez do documento de identificação pessoal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se o ato administrativo que indeferiu a inscrição da candidata e impediu sua matrícula, motivado exclusivamente por erro material no envio digital do documento de identificação, configura excesso de formalismo violador dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do direito à educação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora o edital vincule a Administração e os candidatos, sua aplicação não deve ser mecânica, devendo submeter-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando que formalismos excessivos prejudiquem o direito fundamental à educação. 4. A exigência descumprida (anexação de documento de identificação) possui natureza acessória e formal, destinada apenas à confirmação da identidade, sem interferência na aferição do mérito acadêmico da candidata, comprovado pela nota do ENEM. 5. O erro no "upload" configura irregularidade sanável, passível de correção mediante simples diligência administrativa (intimação para regularização ou verificação via dados do boletim do ENEM), sem prejuízo à isonomia ou à higidez do certame. 6. A eliminação definitiva da candidata sem oportunidade de sanar o vício revela desproporcionalidade entre a conduta (erro material) e a sanção (perda da vaga), ferindo a boa-fé administrativa e a legítima expectativa de acesso ao ensino superior. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação e Remessa Necessária conhecidos e não providos. Sentença mantida. Tese de julgamento: 1. O indeferimento de inscrição em processo seletivo de ensino superior motivado exclusivamente por erro material sanável no "upload" de documentos configura excesso de formalismo. 2. A Administração Pública deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, oportunizando ao candidato a correção de vícios meramente formais que não comprometam a aferição do mérito acadêmico nem a isonomia do certame. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput, e 205; Lei n.º 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 105; TJ-BA, Apelação 80011318120218050078, Rel. Desa. Maria do Rosario Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível, j. 05.11.2022; TJ-BA, Reexame Necessário 00000592020068050274, Rel. Desa. Gardenia Pereira Duarte, 4ª Câmara Cível, j. 19.03.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação e Remessa Necessária n.º 8004616-89.2024.8.05.0141, em que figura como apelante a UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB e como apelada ADNA MANUELA GUEDES SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação e à Remessa Necessária, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26